Tribunal: TJES
Processo: 0000096-50.2020.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-50.2020.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELIO JOSE UHL

APELADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
TOI –
INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA –
PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS
– COBRANÇA INDEVIDA
–
RECUR
SO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.

O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. A assinatura de terceiro no TOI, por si só, é insuficiente para sustentar a regularidade do procedimento e demonstrar a efetiva participação do consumidor no ato

2
.
De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.

3
.
Embora tenha sido confeccionado pela requerida o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, de acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DÉLIO JOSÉ UHL
em face da r. sentença id. 8252546 que, nos autos da
“
ação
declaratória de inexistência de débito
”
por ele ajuizada em face de
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.
,

julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que a concessionária de energia elétrica demonstrou que cumpriu os requisitos legais.

Em suas razões (id. 8252548), aduz o apelante, em suma, que
“a existência de fraude no relógio medidor não pode ser presumida, e a assinatura constante do documento não tem o condão de imputar responsabilidade a parte autora pela suposta fraude, por tratar-se de procedimento, que viola princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal”
e
“embora tenha sido confeccionado pela apelada o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, de acordo com o posicionamento pacífico jurisprudencial, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente, o que não ocorreu”.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Contrarrazões apresentadas no id. 8252551 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000096-50.2020.8.08.0055

APELANTE: DÉLIO JOSÉ UHL

APELADO:
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DÉLIO JOSÉ UHL
em face da r. sentença id. 8252546 que, nos autos da
“
ação
declaratória de inexistência de débito
”
por ele ajuizada em face de
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.
,

julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que a concessionária de energia elétrica demonstrou que cumpriu os requisitos legais.

Em suas razões (id. 8252548), aduz o apelante, em suma, que
“a existência de fraude no relógio medidor não pode ser presumida, e a assinatura constante do documento não tem o condão de imputar responsabilidade a parte autora pela suposta fraude, por tratar-se de procedimento, que viola princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal”
e
“embora tenha sido confeccionado pela apelada o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, de acordo com o posicionamento pacífico jurisprudencial, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente, o que não ocorreu”.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Contrarrazões apresentadas no id. 8252551 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar o mérito recursal é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua inicial, o autor/apelado afirma que é consumidor dos serviços prestados pela requerida, ora apelante, e que em 30/09/2019 recebeu funcionário da requerida em sua residência, sendo mencionado que seria feita urna verificação no medidor de energia.

Após, em 04/12/2019 foi notificado sobre o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) de n. 3467237, no qual foi constatada medição irregular, tendo posteriormente recebido comunicado de débito no valor de R$ 21.275,81 (vinte e um mil duzentos e setenta e cinco rais e oitenta e um centavos).

Em continuidade, sustenta que não houve ampla defesa no procedimento, em violação ao art. 129, § 1º, II da Resolução 414/2010 da ANEEL, não servindo, assim, como suporte para cobrança de eventual dívida. Segundo o autor, a lavratura de termo de ocorrência e inspeção, por si só, não é prova apta a comprovar a fraude no medidor, já que é forma unilateral de apuração da ocorrência.

Diante disso, requereu a declaração de inexigibilidade do valor cobrado pela concessionária de energia elétrica.

Após, sobreveio o regular prosseguimento do feito, com a prolação da sentença ora vergastada.

Pois bem.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI e do procedimento administrativo.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL
1
, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, rege o procedimento a ser adotado pela concessionária de energia se constatada irregularidade, justamente para que seja assegurada possibilidade de participação do consumidor.

Inclusive, infere-se do art. 129, § 7º que:
“
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
”

Os documentos juntados apontam que apenas foi lavrado o TOI n. 3467237 (fl. 31), datado de 30/09/2019. Mas, além de não constar a assinatura do ora apelado, não há comprovação de que este foi previamente notificado ou de que foi realizada perícia técnica por órgão competente.

Nesta seara, a assinatura de terceiro no TOI, por si só, é insuficiente para sustentar a regularidade do procedimento e demonstrar a efetiva participação do consumidor no ato, sendo no mesmo sentido o posicionar deste E. Tribunal em outras oportunidades:

“
I - A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção(TOI) Emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.”
(TJES; AC 0000364-13.2019.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/07/2022; DJES 19/07/2022)

“
III - A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.
” (TJES; AC 0014359-93.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 29/03/2021; DJES 14/05/2021)

Ademais, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) “
é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço,
sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...]
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27-05-2019, Data da Publicação no Diário: 04-06-2019) – grifei.

Nesse ponto, embora tenha sido confeccionado pela requerida o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (fl. 58), de acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente.

Oportuno destacar que a mencionada inspeção foi realizada pela própria concessionária de energia, de forma unilateral, e não supre a necessidade de perícia técnica. A respeito:

[...].
V - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório.
[...] (TJES; AC 0001271-83.2017.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/05/2022; DJES 26/05/2022)

“[...] 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

[...] (TJES; AC 0000177-74.2019.8.08.0009; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 29/03/2022; DJES 27/05/2022).

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação
. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. 7. Recurso Especial provido”. (STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08-11-2016, DJe 17-11-2016) – grifei.

Desta forma, será legítima a atuação da concessionária apenas quando, resguardando o contraditório e a ampla defesa do consumidor, garantir que o usuário possa acompanhar tal procedimento.

Posto isso, não restam dúvidas de que o Termo de Ocorrência de Irregularidade, uma vez conduzido unilateralmente pela concessionária de energia, não têm força probatória suficiente e inquestionável para identificar a fraude e autorizar a cobrança dos valores, especialmente quando desacompanhado de perícia técnica.

Portanto, é de se reconhecer a irregularidade no procedimento realizado pela parte requerida e declarar a nulidade das cobranças eventualmente derivadas da autuação (TOI), em razão da inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença proferida pelo culto colega Dr.
BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA
, julgando procedente o pedido autoral para declarar inexigibilidade das cobranças eventualmente derivadas do Termo de Ocorrência de Inspeção nº. 3467237

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a requerida, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

É como voto
.

1
A Resolução 414/2010, aplicável ao presente caso, atualmente encontra-se revogada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021, que, conforme art. 678, entrou em vigor em 03/01/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 22/07/2024 ao dia 26/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.